Tribunal: TJDFT
Processo: 0735913-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. EFEITO EX TUNC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SUSPENSA.
1. Um vez requerido o benefício da gratuidade de justiça desde o ajuizamento da demanda e não apreciado pelo juízo a quo, o seu deferimento na instância revisora produz efeito ex tunc, isto é, desde o início da fase postulatória.
2. A extinção do feito sem resolução do mérito em razão de homologação de pedido de desistência da demanda formulado pela parte autora (artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil) impõe a aplicação do disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil com relação às despesas do processo; a autora deverá ser condenada ao pagamento das custas processuais iniciais; contudo, referida condenação resta suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça, ponto em que a r. sentença merece reforma.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.